Tribunal: TJDFT
Processo: 0753115-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU E TLP INCIDENTES SOBRE UNIDADE IMOBILIÁRIA TITULARIZADA PELA CONSTRUTORA OU INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO ADQUIRENTE. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o ente público quanto aos débitos de IPTU e TLP dos anos de 2011 a 2016, bem como para condenar o recorrente à restituição de valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o adquirente de unidade imobiliária construída por incorporadora responde por débitos tributários de IPTU e TLP anteriores à aquisição, com fundamento no art. 130 do CTN, ou se incide a proteção conferida pela aplicação analógica da Súmula 308 do STJ, diante da origem dos débitos vinculados à construtora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPTU é obrigação propter rem e, em regra, sub-roga-se no adquirente, nos termos do art. 130 do CTN.
4. Contudo, essa regra não se aplica quando os débitos são originados da atividade empresarial da construtora, cuja transferência de riscos ao consumidor é vedada pela jurisprudência consolidada, inclusive com aplicação analógica da Súmula 308 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o adquirente somente responde por débitos de IPTU vencidos após a entrega do imóvel, protegendo o consumidor de boa-fé de obrigações tributárias originadas em momento anterior à aquisição (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1961537 SP; TJDFT, acórdãos 1940357 e 1916004).
6. Constatada a ilegitimidade da cobrança, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961537 SP 2021/0263086-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022; TJDFT, Acórdãos 1940357 e 1916004.